Tribunal: TJES
Processo: 0012933-76.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012933-76.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEZIO JULIO NEVES

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S/A - VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Dito isso, consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RECREIO VITÓRIA VEICULOS S/A
em face do acórdão (ID 5627897 - item 11) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelações interpostos, consoante ementa que ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Por ter a empresa recorrente emitido a nota fiscal em favor do apelante/autor ante a compra, não ocorrida, de veículo modelo Voyage, inexiste qualquer reparo na sentença objurgada que afastou, corretamente, a ilegitimidade passiva suscitada
. 2. Embora tenha a empresa recorrente suscitado questões ligadas à ausência de comprovação de fato constitutivo do direito e inexistência de ato ilícito, tem-se que a
sentença enfrentou de forma clara tais questões, inexistindo dúvida de ter a empresa requerida emitido nota fiscal de uma venda efetuada a pessoa do autor/apelante que, por sua vez, sob o prisma do ônus da prova, nunca existiu
. 3. Deve ser mantido inalterado o importe de dano moral fixado na sentença que, além de ser presumido na hipótese, tem-se que tal importe visa servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Inexistem motivos para somente em sede de apelação estabelecer multa cominatória para o cumprimento imediato da questão, sobretudo pela existência de feito em cumprimento de sentença frente a instituição financeira em que, ao que tudo indica, já foram adotadas medidas com a finalidade de resolução definitiva da questão. 5. Recursos conhecidos e não providos.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, uma vez que a sentença teria lhe condenado em obrigação impossível, tendo em vista que não foi ela que promoveu a inscrição do CPF do Autor junto aos órgãos creditícios e que, consequentemente, se existentes danos, teriam sido provocados pelo Banco Volkswagen S.A.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, trecho do voto proferido:

Verifico da inicial que versam os presente autos sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico que, em linhas gerais, visa a inibição de cobranças atinentes a compra de automóvel pelo importe de R$ 38.500,00 que,
embora não tenha sido realizada
, ensejou, até mesmo, a negativação do nome do suposto comprador perante os órgãos de proteção de crédito e pontuações indevidas em sua CNH.

Submetida a questão sob o crivo do contraditório, foram produzidas provas orais (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 223/227 do pdf) e, ato contínuo, proferida sentença que, inicialmente, afastou a arguição de
ilegitimidade passiva
(ID nº 3419633 - Vol I - fl. 367 do pdf), assentando, sobretudo, que a nota fiscal acostada ao feito indica a venda de veículo pela requerida à pessoa denominada Clezio Julio Neves.

Dessa forma,
malgrado inúmeras irresignações gravitem em torno dessa arguição
, de fato, do exame da nota fiscal expedida (ID nº 3419633 - Vol I - fl. 71 do pdf),
tem-se claramente não subsistir tal postulação.

Destarte, por ser o documento supramencionado expresso no sentido de que a empresa recorrente emitiu nota fiscal em favor de Clezio Julio Neves ante a compra,
não ocorrida
, de veículo modelo Voyage, inexiste qualquer reparo na sentença objurgada que afastou, corretamente, a ilegitimidade passiva suscitada.

Superado este primeiro ponto, embora tenha a empresa recorrente suscitado questões ligadas à ausência de comprovação de fato constitutivo do direito e inexistência de ato ilícito, tenho que a sentença enfrentou de forma clara tais questões
[...].

Conforme se infere, i
nexiste dúvida de ter a empresa requerida emitido nota fiscal (ID nº 3419633 - Vol I - fl. 71 do pdf) de uma venda efetuada a pessoa de Clezio Julio Neves que, por sua vez, sob o prisma do ônus da prova, depreende-se que nunca existiu a relação negocial com a referida pessoa
.

[...]

Fortica tal conclusão, ainda, o
boletim de ocorrência
lavrado (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 66/67 do pdf), a
notificação efetuada
a empresa visando regularizar a questão (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 79 do pdf), além - é claro - do d
ossiê de débitos existentes
junto ao veículo (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 75 e 241 e 301/303 do pdf) e, até mesmo, do
extrato de débitos junto à receita estadual
(ID nº 3419633 - Vol I - fls. 289 do pdf) e da
consulta efetuada para fins de emissão de certidão negativa
de débito pela internet (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 293 do pdf) e, a própria sentença proferida, porém, tendo no polo passivo instituição financeira (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 311/317 do pdf).

Assim, ao serem alinhados todos esses fatores, não vejo motivos para proceder qualquer alteração na sentença proferida, ressaltando que pelos mesmo motivos ligados a superação da arguição atinente à ilegitimidade passiva não prospera, de igual forma, a arguição no tocante a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Por fim, deve ser mantido inalterado o
importe de R$ 10.000,00
a título de
danos morais
fixados que, além de ser presumido na hipótese, conforme jurisprudência colacionada, tem-se que tal importe visa servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima.

[...]

Soma-se, ademais, a existência de elementos probatórios que indicam que a conduta em alusão teve reflexos na atividade desenvolvida por Clezio Julio Neves (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 275, 279, 283 do pdf), não podendo ser desconsiderado, ainda, conforme anteriormente registrado, o dossiê de débitos existentes junto ao veículo (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 75 e 241 e 301/303 do pdf) e, até mesmo, do extrato de débitos junto à receita estadual (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 289 do pdf) e da consulta efetuada para fins de emissão de certidão negativa de débito pela internet (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 293 do pdf).

Por fim, não vejo motivos, por ora, para somente em sede de apelação, estabelecer multa cominatória para o cumprimento imediato da questão, sobretudo pela existência de feito em cumprimento de sentença frente a instituição financeira (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 319/329 do pdf) em que, ao que tudo indica, já foram adotadas medidas com a finalidade de resolução definitiva da questão.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:49:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49778322022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)